Tribunal: TJMT
Processo: 1012038-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012038-15.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE, MARCILEIA PEREIRA LOPES
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que na Ação Civil Pública no 1000438-35.2021.811.0052 indeferiu o pedido liminar, cujo escopo era o afastamento cautelar da Agravada Marcileia Pereira Lopes das suas funções de Professora.
Afirma, em síntese, que durante investigação em inquérito civil, teria a Agravada, em tese, utilizado de documento falso para tomar posse em concurso público.
Narra que os atos por ela praticados são graves e necessidade de seu afastamento da função de pedagoga, uma vez que seu mister afeta na formação de pessoas.
Desta forma, requer antecipação de tutela recursal.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois, embora haja indícios de que a Agravada tenha se utilizado de documento falso para tomar posse em concurso público, não se vislumbra, por ora, que a continuidade no desempenho de suas funções públicas trará prejuízo à instrução processual ou à elucidação dos fatos.
Importante ressaltar que a Agravada tomou posse no cargo que exerce por meio de ação judicial (impetração de Ação de Mandado de Segurança), o que evidencia, a princípio, a utilização de documentos hábeis para tomar posse.
Portanto, desnecessário é o afastamento cautelar da Agravada de suas funções.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LIMINAR - REQUISITOS - SUPRESSÃO DE VANTAGENS PESSOAIS - RECEBIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM A LEI - OCORRÊNCIA - AFASTAMENTO CAUTELAR - MEDIDA DESARRAZOADA. - Para possível deferimento de liminar em Ação Civil Pública devem ser observadas as hipóteses autorizadoras do art. 12, da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, ou seja, desde que presente o fumus boni iuris e o periculum in mora. - A controvérsia se dá sobre suposta situação irregular que culminou na existência de dano ao erário público municipal, referente ao recebimento indevido de vantagens financeiras por parte de servidor público municipal, que se amolda em ato de improbidade administrativa. - Recomenda-se a redução do percentual referente aos valores provenientes de vantagens pessoais a maior quando surgem indícios do recebimento em dobro pela servidora pública. - Não se evidencia a necessidade de afastamento cautelar da servidora de suas funções laborais, vez que não restou comprovado que poderá comprometer e interferir diretamente no andamento da lide e da apuração de alegadas irregularidades. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.096175-5/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2020, publicação da súmula em 20/02/2020)
Assim, ante a ausência de um dos pressupostos processuais essencial à concessão da tutela de urgência, qual seja, o fumus boni iuris, o indeferimento do pedido de efeito ativo é medida que se impõe, posto que não evidenciado, neste primeiro momento, o direito pretendido pelo Agravante.
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, sem prejuízo de nova reanálise de matéria à qualquer momento.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, aos Agravados para apresentarem contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora